Tribunal: TJDFT
Processo: 0011880-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011880-42.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA CRISTINA BONER LEO RECORRIDO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorrido ETELMINO ALFREDO PEDROSA, intimando-o, por meio do Núcleo de Prática Jurídica da UDF, para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para manifestação como custos legis. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007